Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ZONA RURAL – GAZR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DA TABELA DE VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso sustenta que o E.TJDFT possui entendimento de que o debate acerca do valor devido a título de gratificação corresponde ao pagamento de parcelas de trato sucessivo, de modo que é permitida a análise do correto percentual devido, visto que somente prescreve o pedido para o pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, destaca que a lei estabelece que o professor em regência de classe e em zona rural faz jus à Gratificação de Atividade de Zona Rural – GAZR, não existindo outros requisitos. Ademais, destaca que a própria declaração emitida pela parte ré no processo de aposentadoria comprova que a parte autora preenche os requisitos legais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado no ano de 2017, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. Conforme será detalhado no mérito, trata-se de pretensão para o pagamento da gratificação que já teria sido reconhecida na via administrativa, mas que jamais foi incorporada aos seus proventos de aposentadoria. Desse modo, constata-se que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.

V. A controvérsia incide sobre o eventual pagamento de valores retroativos a título de Gratificação de Atividade de Zona Rural – GAZR, bem como a sua incorporação aos proventos de aposentadoria da parte autora.

VI. Constata-se que no processo de aposentadoria há expressa indicação de que a parte autora deveria receber a GAZR no equivalente a 2,4% face atividades realizadas desde 14/02/2013 até 18/10/2017, conforme se constata do ID 55485874, págs. 198/199. Ademais, o ID 5548584, pág. 9 demonstra que naquele período a parte autora atuou em regência de classe na “Escola Classe Bucanhão” de Brazlândia, que é escola situada na zona rural (fonte: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/09/ppp_ec_bucanhao_brazlandia.pdf - págs. 5/7). Assim, não obstante preencher os requisitos legais, e acrescido do reconhecimento no processo de aposentadoria de que a gratificação deveria ser incorporada, jamais ocorreu o seu pagamento. Em consequência, deve a sentença ser reformada para determinar que seja incorporado a GAZR aos proventos de aposentadoria da parte autora, no percentual de 2,4%.

VII. Ainda, considerando que a gratificação era devida, mas que jamais ocorreu o seu pagamento, deve a parte ré ser condenada ao adimplemento dos valores devidos desde o mês 08/2018 (5 anos antes do ajuizamento da demanda). Relevante pontuar que a parte ré elencou na contestação a planilha ID 55485877, indicando de forma verossímil os valores devidos, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pelo Distrito Federal, de modo que deve ser acolhida aquela tabela. Todavia, deve ser feita a ressalva quanto à parcela incluída referente ao mês 07/2018, eis que ocorreu a sua prescrição. Em consequência, deve ser adotado aquela quantia de R$ 8.287,81, deduzida do valor de R$ 139,41, o que alcança R$ 8.148,40.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a incorporar a Gratificação de Atividade de Zona Rural – GAZR no contracheque da parte autora, no percentual de 2,4%, bem como ao pagamento do valor de R$ 8.148,40 (oito mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), já atualizado até 31/07/2023, a título de diferença devida referente à GAZR no período de 08/2018 a 07/2023, acrescido do pagamento das diferenças vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. A atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.